Tribunal: TJMT
Processo: 0000392-39.2009.8.11.0099
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000392-39.2009.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MADEIREIRA SAO GERALDO LTDA - EPP - CNPJ: 03.950.506/0001-50 (APELANTE), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE –

CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA
–
MÉRITO
-

DEPÓSITO E MANUTENÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA SEM A AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - COMERCIALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO –
DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prova tem como destinatário o magistrado, a quem cabe avaliar sua suficiência, necessidade e relevância, de modo que não constitui cerceamento de defesa a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo.” (STJ, AgInt no REsp 1434742/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018), logo, não há que se falar em violação ao cerceamento de defesa da apelante.

2.
A responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu.

3. O armazenamento e depósito de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental sujeita o infrator ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente.

4. É cediço que, para efeitos de dano moral difuso ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos.

5.Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MADEIREIRA SÃO GERALDO LTDA -EPP,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, que nos autos da Ação Civil Pública no 0000392-39.2009.8.11.0099, código: 32263, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a requerida a indenizar o dano ambiental provocado pelo depósito irregular de madeira, estipulado em R$ 61.628,40 (sessenta e um mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), bem como o dano moral difuso decorrente de sua atitude, fixado na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), totalizando o valor da indenização em R$ 91.628,40 (noventa e um mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta centavos).

Nas razões do apelo, a recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem que fossem produzidas as provas pleiteadas, pugnando, ao final, pela nulidade da sentença.

No mérito, defende que não obstante seja objetiva a responsabilidade por dano ambiental, decorrente do risco assumido, não é possível dispensar o nexo de causalidade que decorre do fato e da conduta considerada lesiva geradora do dano, pois, se a requerida tem a madeira em depósito em tora, não dá para presumir que isso deriva unicamente de extração irregular ou ilegal.

Assevera que não pode ser compelida a pagar vultosa penalidade quando não restou comprovado qualquer ato de ilegalidade com relação ao nexo causal entre o depósito da madeira em seu pátio e eventual desfloramento ilegal.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso

com a reforma da sentença, no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial [id. 2388955].

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela recorrente, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso, conforme id. 2388972 – pág. 01 a 06; id. 2388977 - pág. 1 a 06 e id. 2388985.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 3066255 – pag. 01 a 04.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MADEIREIRA SÃO GERALDO LTDA -EPP,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, nos autos da Ação Civil Pública

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a requerida a indenizar o dano ambiental provocado pelo depósito irregular de madeira, estipulado em R$ 61.628,40 (sessenta e um mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), bem como o dano moral difuso decorrente de sua atitude, fixado na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), totalizando o valor da indenização em R$ 91.628,40 (noventa e um mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta centavos).

Cinge-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou ação civil pública em face da empresa
MADEIREIRA SÃO GERALDO LTDA – EPP,

aduzindo, em síntese, que no dia 10 de novembro de 2008, os agentes de fiscalização do IBAMA, constataram que a empresa requerida mantinha em depósito aproximadamente 616,284 metros cúbicos de madeira, sem a devida autorização do órgão ambiental, no Município de Cotriguaçu/MT.

Afirma que as madeiras apreendidas pertenciam à demandada, a qual experimentaria lucro com a prática do dano ambiental oriundo da extração ilegal de madeira, o que somente ocorreu com a pronta atuação dos agentes ambientais.

Aponta que a atuação da demandada concorreu para que fossem ultimadas extrações ilegais de madeira, eis que não possuía autorização de transporte nem licença válida outorgada pela autoridade competente, o que significa, que as madeiras apreendidas com a requerida foram extraídas do meio ambiente sem a autorização de desmate fornecido pelo órgão ambiental.

Ao final, postula pela condenação da requerida a indenizar o dano ambiental no valor da própria madeira extraída e transportada ilicitamente, conforme documento enviado pelo IBAMA no valor de R$ 184.885,15 (cento e oitenta e quatro mil oitocentos e oitenta e cinco reais e quinze reais) bem como ao pagamento de dano moral difuso no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação [id.
2388925 – pág. 01 a 07;

id. 2388930 - pág. 1 a 5]

O
parquet
ofertou impugnação à contestação, pugnando pela procedência dos pedidos [id.
2388939 – pág. 01 a 05].

Após, sobreveio a sentença em que o magistrado julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a requerida/apelante a indenizar o dano ambiental provocado pelo depósito irregular de madeira, estipulado em R$ 61.628,40 (sessenta e um mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), bem como o dano moral difuso decorrente de sua atitude, fixado na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), totalizando o valor da indenização em R$ 91.628,40 (noventa e um mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta centavos).

Inconformada, a recorrente suscita a
preliminar de cerceamento de defesa
, ante o julgamento antecipado da lide sem que fossem produzidas as provas pleiteadas, sob o argumento de que essas provas são imprescindíveis ao deslinde da pretensão deduzida, uma vez que com ela iria comprovar que não praticou qualquer conduta danosa ao meio ambiente, razão pela qual, pleiteia a anulação da sentença invectivada e o retorno dos autos para a reabertura da instrução processual.

No
mérito
, defende que não há nexo causal entre sua conduta de manter a madeira em depósito e o dano ambiental, pois tanto o transporte quanto a aquisição de madeiras são fatos posteriores ao desmatamento, ou seja, esse fato não lhe atribui a responsabilidade pelos desmates teoricamente ilegais e não é causa do dano ambiental.

Pois bem.
Diante da narrativa fática e considerando todo o conjunto probatório colacionado com a exordial, adianto que o recurso não merece provimento.

No que pertine à alegação da apelante de que houve
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que não teve
oportunidade de produção das provas admitidas em direito,
sem razão a recorrente,
isso porque, entendo que o magistrado agiu corretamente ao julgar antecipadamente a lide, pois conforme preconiza o artigo 355, I, do CPC,
“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas.”

Como se infere dos autos,
a presente ação discute a venda e depósito de madeira sem a licença do órgão competente, conforme auto de infração colacionado no
id.
2388864 - pág. 4,
e não o desmatamento ilegal de determinada área ambiental.

Considerando todo o conjunto probatório anexado aos autos,
a situação fática foi devidamente comprovada por documentos, sendo que as constatações foram feitas por equipe técnica do órgão ambiental no pátio da empresa apelante, que lavrou auto de infração relativo ao depósito de 616,284 m3 de madeira em toras de essências diversas sem licença válida outorgada pela autoridade competente.

Como se sabe, o auto de infração é ato administrativo por meio do qual a autoridade competente certifica a ocorrência de infração à legislação ambiental, com aplicação de penalidade correspondente, possuindo presunção de veracidade, sendo essa afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus probatório é de incumbência da empresa apelante por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do atual CPC,
o que não se verificou e nem seria possível afastá-la por meio de prova pericial com a finalidade de indicar onde aconteceu o suposto desmate, bem como qual foi a extensão da área desmatada e seus supostos reflexos negativos, por não se tratar de processo que discute desmatamento.

Ademais, ao apreciar a possibilidade ou não de julgar antecipadamente a lide, em especial, a presença de seus pressupostos e requisitos exigidos, o julgador age com uma pequena margem de discricionariedade. Sentindo-se suficientemente convencido dos fatos expostos pelas partes e observando não carecerem de produção de provas, deverá antecipar o julgamento da ação. Da mesma forma, agirá o juiz quando as provas documentais anexadas aos autos pelo autor o levarem ao exaurimento da cognição acerca dos fatos expostos.

Ressalto, outrossim, que, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

Desse modo, as provas colacionadas com a inicial eram mais do que suficientes para o livre convencimento do juiz, não havendo a necessidade de qualquer outra prova, até porque, o princípio do livre convencimento do juiz e da livre admissibilidade da prova permitem que o juiz entenda pela suficiência das provas produzidas nos autos processuais.

Nesse sentido, segue jurisprudência do Superior Tribunal Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE – NÃO OCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA – REEXAME DE PROVA – SÚMULA 07/STJ.O art. 130 do CPC, consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se de seu convencimento a luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto.Não obstante a aferição acerca da necessidade de produção de prova oral impõe reexame do conjunto fático probatório encartado aos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 07 do STJ.No tocante à suposta violação do artigo 133, I, do CPC, sobreleva considerar que o acórdão recorrido consignou não haver cerceamento de defesa, uma vez que o juiz encontrou nos autos elementos suficientes à formação de sua convicção, sendo-lhe facultado julgar o processo no estado em se se encontra, o que é, a luz do ensinamento da Súmula 7/STJ, não pode ser revisto em recurso especial. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg no AResp 550922. MG. 2014/0178295-1. Rel. Ministro Hermam Benjamim, data de julg. 27.11.2014)

Diante do exposto, merece ser afastada a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito propriamente dito, infere-se que a presente ação civil pública foi proposta em desfavor da empresa apelante visando, em suma, responsabilizá-la pelo dano ambiental causado em razão do depósito de 616,284 m3; de madeira em tora, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, requerendo
a condenação da requerida/apelante a indenizar o dano ambiental, bem como ao pagamento de dano moral difuso.

A apelante sustenta que não há nexo causal entre sua conduta de manter a madeira em depósito e o dano ambiental, pois tanto o transporte quanto a aquisição de madeiras são fatos posteriores ao desmatamento, afirmando que esse fato não lhe atribui a responsabilidade de desmates teoricamente ilegais e não é causa do dano ambiental.

Sobre esse assunto, é cediço que a responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu.

A responsabilidade pelo dano ambiental, diferentemente do alegado pela apelante, é solidária entre todos aqueles que, de qualquer forma, concorrem com a configuração do dano ambiental.

Os danos ambientais decorrentes dos desmatamentos ilegais cabem também contra aqueles que estimulam a cadeia produtiva, fomentando o comércio ilegal de madeira, o que implica em afirmar que a manteve armazenadas ou as vendeu ilegalmente as madeiras oriundas de tal prática também merece ser responsabilizado civilmente, o que configura o caso em tela.

Nesse sentido, é inconteste a existência de nexo de causalidade entre o depósito e o desflorestamento ilegal, conforme

dispõe o artigo 46 da Lei de Crimes Ambientais [Lei no 9.605/98],
in verbis
:

“Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

Nota-se claramente que quem compra a madeira oriunda de desmate ilegal, embora possa não ter participado dele, contribui efetivamente para que ele ocorra, ou seja, há sim um nexo causal entre a conduta da requerida/apelante e o desmate ilegal.

Nesse sentido, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa de fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem.
14. Constatado o nexo causal entre a ação e a omissão das recorrentes com o dano ambiental

em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e indenizar eventuais danos remanescentes, na forma do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81 9 (...)
(STJ: REsp 1.090.968; Proc. 2008/0207311-0. SP. Primeira Turma. Rel. Min. Luiz Fux. Jul. 15.06.2010. DJE 03.08.2010.”

Desse modo,
não são somente os responsáveis diretos pelo dano ambiental que possuem a obrigação de repará-lo. Os responsáveis indiretos, como se vê no caso, também respondem pelo dano.

Como se infere do caso epigrafado, de acordo com o relatório de fiscalização anexado no
id. 2388868 – pág. 01 a 03,
a empresa apelante foi surpreendida por agentes ambientais, mantendo em depósito 616,284 m2 de madeiras em toras de essências diversas, especificadas no resumo de levantamento de produto florestal às fls. 28, desprovidas de respectiva autorização do órgão ambiental, tendo lhe sido aplicado multa no valor de R$ 184.885,15 (cento e oitenta e quatro mil oitocentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), sendo que a aplicação da penalidade administrativa não impede a autoridade degradante de se penalizada pelos danos causados ao meio ambiente.

Outrossim, como é cediço em matéria ambiental cabe ao indigitado degradador demonstrar que não concorreu para o ilícito ambiental, o que não ocorreu na hipótese sob análise, tendo em vista que a apelante apenas proferiu argumentos meramente declaratórios, não trazendo provas desconstitutivas no que concerne aos documentos comprobatórios juntados pelo Parquet, que, frisa-se, possuem presunção de legitimidade e veracidade, diante da fé pública existente dos atos lavrados.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE –– AUTORIZAÇÃO PARA LIMPEZA DE PASTAGENS - NÃO COMPROVADO – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. "(...)
A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública.
” (Pietro, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205)2. A Apelante não comprovou qualquer irregularidade na fiscalização do Órgão Ambiental que atuou nos limites do poder de polícia, adotando medidas legais cabíveis para coibir danos ao meio ambiente. 3. No caso, pesa em favor do IBAMA a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. 4. Para desconstituir os fundamentos da autuação, é necessário que o interessado apresente um mínimo de verossimilhança e coerência em suas alegações, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. Apelo desprovido.
(Ap 30374/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 13/04/2018).

Ademais, no caso específico, a Apelante é empresa que atua no ramo de exploração de madeiras, o que demonstra que possui vasto conhecimento sobre a necessidade de autorização do órgão ambiental para a manutenção em depósito de madeira, devendo, portanto, ser responsável pelos danos causados indiretamente ao meio ambiente, e deve ser considerado dano de natureza grave ante a elevada quantidade mantida em depósito, qual seja, 616,284 m3, avaliada em R$ 61.628,40 (sessenta e um mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), conforme termo de apreensão e depósito anexado no
id. 2388864 - pág. 5).

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados pelo Ministério Público Estadual, não vislumbro a possibilidade de acolhimento da pretensão no que tange ao dano moral difuso, porquanto é cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado,
é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos, já que o Apelante foi responsabilizado porque descumpriu as normas vigentes, que consiste no depósito irregular da madeira, sem a devida autorização do órgão ambiental.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADASTRO DE PASSAGEM. LICITUDE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 43, § 2o DO CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO CADASTRO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO.1. (...)8. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1o da Lei no 7.347/1985, 6o, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado no 456 da V Jornada de Direito Civil).9. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.10. (...).(REsp n. 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/2/2019). (Negritei).

No mesmo sentido, são os precedentes deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DO EXCEDENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM A SER INDENIZADO DEVE SER EQUIVALENTE AO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO PELO INFRATOR COM A PRÁTICA DO ATO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O transporte de madeira em quantidade superior ao discriminado Guia Florestal e Nota Fiscal, ou seja, sem a devida autorização do órgão ambiental da quantidade excedente, configura crime ambiental, conforme estabelece o artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, sujeitando o infrator ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao meio ambiente. O quantum da indenização tem por escopo reverter, em favor da sociedade, os benefícios econômicos que o Requerido iria obter com atividade degradadora. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

(TJ-MT - AC: 00065665420118110015 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2019). [Destaquei]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA NA PRODUÇÃO DE PROVA – MATÉRIA AFASTADA – MÉRITO – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – AFASTADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva. A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade, devendo o seu valor, pelas circunstâncias do caso, ser apurado na liquidação da sentença. A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar in natura a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária. Contudo, a área a ser recuperada deve ser apurada na liquidação da sentença. A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em questão.

(TJMT - EMBDECCV: 10003302920188110046 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 2/3/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/3/2020). [Destaquei]

Destarte, embora não subsistam dúvidas sobre a degradação ao meio ambiente, uma vez que as madeiras apreendidas não possuíam documentação necessária a demonstrar a legalidade da extração,
inexistiu demonstração por parte do Ministério Público Estadual da ocorrência de prejuízo à imagem e a moral coletiva, portanto, aqui, ausente o nexo de causalidade a motivar a manutenção da condenação por dano moral.

A par disso, a condenação do Apelante deve se dar por meio de pagamento de quantia em pecúnia, de forma que o pagamento satisfaça o dano material, o que foi realizado pelo Magistrado Singular, razão pela qual, impõe-se o reparo da sentença, somente neste ponto.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
tão somente para excluir a condenação por danos morais coletivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021